Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-50.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006092-50.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MANOEL LUCAS ALVES MARTINS - CPF: 495.823.131-53 (APELANTE), RHEDSUHA ALVES ARAUJO SOUZA - CPF: 004.140.271-59 (ADVOGADO), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO), KELLVIS MARANHAO ARAUJO - CPF: 008.662.351-67 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
ACOLHIDA –
PRESCRIÇÃO

ÂNUA
RECONHECIDA –
TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA – PROVA DOCUMENTAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Prescreve em um ano a ação de cobrança de seguro ajuizada contra seguradora, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Inteligência do art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ.

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca da incapacidade laboral depende de laudo médico, sendo relativa à presunção de ciência. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL LUCAS ALVES MARTINS,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de cobrança de seguro por invalidez permanente e cobrança indevida c/c tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais, que julgou nos seguintes moldes:

“DISPOSITIVO:

18. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO
a preliminar suscitada e
DECLARO A PRESCRIÇÃO
da pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, II, CPC/2015.

19.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC/2015”.

Irresignada, a parte apelante defende que não há que se falar em prescrição, uma vez que acionada pelo seguro que pleiteia a cobertura do serviço contratado, não pode ser contabilizado como prazo prescricional, razão pela qual requer a reforma da decisão apelada.

Ademais, pugna pela condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais, repetição do indébito em dobro, condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbências e que a decisão observe o princípio do não
reformatio in pejus.
(id 205321714)

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 205321719), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum.

Quanto ao preparo recursal, foi identificado que a parte suscitou por justiça gratuita, ficando as custas sobrestadas até decisão do Relator. (id 205479176)

Certificada a tempestividade do recurso de apelação no id. 205321715.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; assim,
mantenho os benefícios
.

Cinge-se dos autos que Manoel Lucas Alves Martins manejou ação de cobrança de seguro por invalidez permanente e cobrança indevida c/c tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais em desfavor de Brasilseg Companhia de Seguros, buscando condenar a Apelada ao pagamento de indenização prevista no seguro, indenização por danos morais, repetição de indébito em dobro.

Na exordial, relata que sofreu um acidente doméstico com descarga elétrica ao sair do banho no ano de 2019

o que lhe ocasionou perda visual,

e de consciência, com traumas neurológicos em decorrência do choque elétrico e da queda sofrida.

Aduz que sempre teve valor referente ao seguro de vida descontado de sua conta corrente, todavia, ao solicitar o pagamento da cobertura do seguro, por meio da Central de Atendimento ao Cliente, a requerida negou o pagamento, alegando que a contratação do seguro se deu após a ocorrência do acidente.

Indignado por ter descontado todos os meses da sua remuneração, o valor do seguro de vida e não poder utilizar deste no momento em que necessitou, o autor solicitou o cancelamento da apólice em 30/06/2020.

No entanto, afirma que mesmo com o cancelamento os descontos continuaram a ser realizados até a propositura da ação, sendo, inclusive, valores maiores que os cobrados durante à época de vigência do contrato.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, suscitando preliminarmente, a prescrição da pretensão. A parte autora impugnou.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar suscitada nos autos e declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito, bem como condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

1.

Da inocorrência de prescrição.

Consoante o disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil, mister se faz constar, que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua.

À vista disso, é de clareza solar que a contagem do prazo prescricional de um ano, para o ajuizamento da ação de cobrança do segurado contra a seguradora, só se inicia na data da ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, no caso em tela, aconteceu em 24/06/2019, a recusa administrativa da cobertura do seguro foi recebida pelo autor em 19/08/2019 e a distribuição da ação só se deu em 07/07/2021, não havendo o que se falar da não ocorrência de prescrição ânua.

O STJ pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares 101 e 278, que assim dispõem,
verbis
:

“Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

“Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1.1 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – grifo nosso).

Como visto, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa a cobrança de indenização securitária, cristalizou a orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial.” (RAC n. 0004105-55.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado,

minha relatoria, j. 25.04.2018 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE

POR

DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1º, II, "B", DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL – LIDE PROPOSTA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO -

RECURSO PROVIDO.“
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico
, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP). O prazo prescricional para pleitear judicialmente indenização de seguro de vida em grupo por invalidez é de 01 ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, e o pedido administrativo interrompe esse lapso temporal até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Desse modo, que se a Ação é proposta dentro desse período, não está configurada a prescrição. (RAC n. 1003609-58.2018.8.11.0002, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020 – grifo nosso)

Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que o apelado apenas teve ciência da incapacidade sofrida em 24.06.2019, data em que foi expedido documento médico de diagnóstico.

Desse modo, contando-se 01 (um) ano da ciência inequívoca da sequela (24.06.2019), o prazo prescricional somente se encerrou em 24.06.2020, sendo a ação proposta pelo autor em 07.07.2021, ou seja, fora do prazo prescricional.

Mesmo que se considerasse a data do retorno da recursa administrativa, levando em consideração a alegação de que houve suspensão do prazo prescricional, o prazo teria início em 19/08/2019 encerrando-se em 18/08/2020, estando do mesmo modo prescrita.

Logo, entendo que agiu com o costumeiro acerto o MM. Juiz no caso vertente, posto que não há como contestar a prescrição do direito do autor em pleitear a indenização securitária.

2.

Dos danos morais e do pleito de repetição em dobro.

Rejeito tais pleitos recursais, em razão do reconhecimento da prescrição nos termos alinhavados no item 1.

3.

Conclusão.

Por tais razões, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024